Tribunal: TJBA
Processo: 8148991-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148991-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: UILSON ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
MAILSON PEREIRA DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JURO CONTRATADA QUE SUPERA 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8148991-26.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante

BANCO A J RENNER SA
e Apelado
UILSON ALVES BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR